Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERNAÇÃO PROMOVIDA PELO DISTRITO FEDERAL, SEM ÔNUS FINANCEIRO PARA A PARTE. REQUERIDO JÁ FINALIZOU O TRATAMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual a autora pretende seja o Distrito Federal compelido a proceder a internação compulsória do Sr. Mateus Ferreira Castro, filho da demandante, em razão de problemas psiquiátricos e esgotamento das demais alternativas de tratamento do primeiro réu.
2. O juízo de origem deferiu a antecipação da tutela (decisão – ID 14602704) com vistas a determinar ao Distrito Federal a internação compulsória do primeiro requerido, na rede pública de saúde ou, caso inexistente, em clínica especializada, arcando com todos os custos e ao necessário e adequado tratamento médico.
3. Oportunamente a autora noticiou que o requerido foi internado na Clínica Recanto, no dia 22.6.2018, por meio de Convênio do SES-DF, em razão do cumprimento de decisão judicial, e lá permaneceu até 22/09/2018, tendo solicitado expressamente o cancelamento de alvará de levantamento de verba pública, pois o tratamento foi custeado pelo Distrito Federal. Acrescenta a autora que, finalizado o tratamento, o requerido voltou a residir com sua genitora (petição ID 14603300 e ID 14603321). Requereu a extinção do feito com resolução do mérito.
4. Parecer do Ministério Público (ID 14603333) pela extinção do feito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC (falta de interesse de agir).
5. A sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos VI do Código de Processo Civil, em razão da falta de interesse de agir.
6. O recurso da autora se insurge contra a extinção do processo, posto que a decisão que deferiu a liminar necessita ser confirmada.
7. A douta Promotoria de Justiça (em grau revisional) oficia pelo não provimento do recurso (ID 16589486).
8. Da análise dos autos, verifica-se que o objetivo da demanda foi a obtenção de provimento jurisdicional para compelir o Distrito Federal a proceder à internação compulsória do primeiro réu, na rede pública de saúde ou, caso inexistente, em clínica especializada, arcando com todos os custos e ao necessário e adequado tratamento médico.
9. Conforme informado pela própria autora, o primeiro requerido já foi internado na Clínica Recanto, no dia 22.6.2018, por meio de Convênio do SES-DF, em razão do cumprimento de decisão judicial, e lá permaneceu até 22/09/2018, tendo o tratamento sido finalizado e o requerido voltado a residir na casa da genitora (ID no 14603300 e ID no14603321).
10. Assim sendo, no caso específico dos autos, não existe utilidade prática, e por consequência interesse de agir, na determinação de internação compulsória do primeiro requerido, que já cumpriu satisfatoriamente o tratamento pleiteado na inicial, tendo inclusive recebido alta (ausência do binômio utilidade-necessidade). Destaca-se que o tratamento foi custeado pelo SUS, o que afasta qualquer pretensão de ressarcimento patrimonial pela demandante.
11. Dessa forma, havendo notícia nos autos de que o requerido já foi internado e recebeu alta, não há utilidade na determinação de internação compulsória, não se mostrando presente o interesse de agir.
12. Precedente nas Turmas Recursais: Acórdão 1180628, 07051792420188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.